Tribunal: STF
Processo: RE 157253
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA:  CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. Lucro das Pessoas
Jurídicas. Lei 7.689/88. Irretroatividade.
        O Plenário do Supremo Tribunal, não obstante houvesse
reputado válida a instituição da contribuição social sobre o lucro
das pessoas jurídicas pela Lei 7.689/88, declarou a
inconstitucionalidade do seu art. 8º, que a tornou exigível sobre o
lucro do exercício de 1988, por contrariar a regra da anterioridade
mitigada, estabelecida no art. 195, § 6º, da Constituição.
        Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.